Tribunal: STF
Processo: RE 1360939
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÃO NÃO INÉDITA. NULIDADE. ANÁLISE: REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário apresentado em face de acórdão da Primeira Turma Recursal da Fazenda Pública do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. SUSEPE. QUESTÃO 33 DA PROVA. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. 1.Trata-se de ação em que a Parte Autora, participante do certame publicado para o Edital 01/2014, para a SUSEPE, pretende a declaração de nulidade da questão 33 do concurso, eis que não inédita, já tendo sido posta em prova antecedente. 2. Considerando que a questão impugnada é idêntica a já aplicada em concurso anterior e considerando que o ineditismo é indispensável para a lisura do concurso, por poder beneficiar candidato que já realizou a referida prova, em detrimento dos demais, entendo correta a anulação da referida questão por violação ao Princípio da Isonomia do certame. 3.Sentença de procedência que merece manutenção. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.” (e-doc. 22).



    2. No presente recurso extraordinário, o Estado do Rio Grande do Sul aponta violados os arts. 2º, 5º e 37, da Constituição da República, sustentando que a temática versada no acórdão se refere à matéria de mérito administrativo. Nesse prisma, aduz que a definição dos critérios para a correção de provas e elaboração de gabaritos é assunto que deve ser tratado estritamente pela Administração Pública, sem qualquer interferência de outra esfera de poder. Requer o provimento do recurso a fim de que, reformado o acórdão impugnado, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais (e-doc. 31).



    3. Instado a se manifestar novamente, o Colegiado de origem negou o juízo de retratação (e-doc. 39), ante fundamentos assim sintetizados:



    “RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CONCURSO PÚBLICO. SUSEPE. CARGO DE AGENTE PENITENCIARIO. NULIDADE DA QUESTÃO DE PROVA DE Nº 33. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 485 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. No presente caso, não houve intromissão do Poder Judiciário no mérito administrativo, não havendo que se falar em substituição à Banca Examinadora. O fato sob análise não se traduz em avaliação de respostas dadas pelos candidatos ou notas atribuídas, mas, sim, de análise da juridicidade do ato de reprisar questão de concurso público anterior na prova para Agente Penitenciário da SUSEPE, Edital n. 01/2014. E, ao se analisar a questão, se entendeu pela ofensa ao princípio da isonomia, pela falta de ineditismo. Assim sendo, não entendo que haja fundamento para a retratação, na medida em que o julgamento do Recurso Inominado não afronta o Tema 485 do STF. ACÓRDÃO MANTIDO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. UNÂNIME.“



    É o relatório.



    Decido.



    4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 632.853- RG/CE, relatado pelo e. Ministro Gilmar Mendes e apreciado sob a sistemática da repercussão geral, concluiu que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para avaliar respostas dadas às questões e notas pertinentes. Confira-se com a ementa:



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” 



    (RE nº 632.853-RG/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 03/04/2015, p. 29/06/2015).



    5. No caso, expressamente assentou o Colegiado de origem não se tratar de exame do conteúdo das perguntas ou de valoração das respostas, mas de afastamento de questão, cuja permanência afrontaria, em última análise, o próprio certame, tendo em vista não se tratar de questão inédita, como necessário. 



    6. Do que narrado, tem-se que somente a partir da apreciação dos elementos probatórios dos autos seria possível concluir de forma diversa do Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 do STF. Nesse sentido, consolidou-se a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 16.05.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. CRITÉRIOS ADOTADOS POR BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. OCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. ERRO GROSSEIRO NA CORREÇÃO DAS QUESTÕES IMPUGNADAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA SEDE RECURSAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO DE ERRO MATERIAL NA DECISÃO AGRAVADA (ART. 494, I, DO CPC). 1. O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte, sedimentada no julgamento do RE RG 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.06.2015 (tema 485), no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para avaliar respostas dadas às questões e notas pertinentes, salvo na hipótese de ilegalidade, de ocorrência de erro flagrante nas questões impugnadas, como na hipótese em análise. 2. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo quanto à ocorrência de erro grosseiro na correção de prova de concurso público, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Constatado erro material na decisão agravada é possível, nos termos do art. 494, I, do CPC, de ofício, a sua correção para afastar a majoração de honorários. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC, devendo ser substituída a parte dispositiva da decisão impugnada, em face ao erro material, para fazer constar: inaplicável o art. 85, § 11 do CPC, em virtude da sucumbência recíproca reconhecida na instância de origem.” 



    (RE nº 1.114.732-AgR/ MS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/10/2019, p. 30/10/2019).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 16.05.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. CRITÉRIOS ADOTADOS POR BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. OCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. ERRO GROSSEIRO NA CORREÇÃO DAS QUESTÕES IMPUGNADAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA SEDE RECURSAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO DE ERRO MATERIAL NA DECISÃO AGRAVADA (ART. 494, I, DO CPC). 1. O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte, sedimentada no julgamento do RE RG 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.06.2015 (tema 485), no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para avaliar respostas dadas às questões e notas pertinentes, salvo na hipótese de ilegalidade, de ocorrência de erro flagrante nas questões impugnadas, como na hipótese em análise. 2. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo quanto à ocorrência de erro grosseiro na correção de prova de concurso público, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento.” 



    (RE nº 1.368.863/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 09/03/2022, p. 15/03/2022).



    “JUDICIÁRIO. OCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. ERRO GROSSEIRO NA CORREÇÃO DAS QUESTÕES IMPUGNADAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA SEDE RECURSAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO DE ERRO MATERIAL NA DECISÃO AGRAVADA (ART. 494, I, DO CPC). 1. O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte, sedimentada no julgamento do RE RG 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.06.2015 (tema 485), no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para avaliar respostas dadas às questões e notas pertinentes, salvo na hipótese de ilegalidade, de ocorrência de erro flagrante nas questões impugnadas, como na hipótese em análise. 2. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo ‘a quo’ quanto à ocorrência de erro grosseiro na correção de prova de concurso público, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Constatado erro material na decisão agravada é possível, nos termos do art. 494, I, do CPC, de ofício, a sua correção.” 



    (RE nº 1.268.738/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 29/06/2020, p. 02/07/2020).



    7. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação em honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator